Tribunal: STF
Processo: HC 205788
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE QUALIFICADA, DANO QUALIFICADO E DESACATO. DOSIMETRIA. REGIME. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MULTIRREINCIDÊNCIA. REEXAME DE PROVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Douglas Teodoro Fontes e outros, em benefício de Tadeu Geraldo Megiani, apontando como autoridade coatora o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 688.364/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 16.9.2020, o paciente foi denunciado por ter, “no dia 09 de setembro de 2020, no sítio Watanabe, no município de Votuporanga, TADEU ofendido a integridade corporal de sua companheira Fátima C. A., causando nela lesões corporais de natureza grave. Ainda segundo a denúncia, nessa mesma ocasião, o réu ameaçou de morte a sua companheira. Consta, também, da denúncia que, no dia seguinte, o réu danificou portas e janelas da residência situada no sítio Watanabe e, preso, desacatou a delegada de polícia e dois investigadores de polícia, além de causar danos ao patrimônio público, quebrando diversos objetos da delegacia” (denúncia de fls. 130-137, doc. 2).
    3. Sobreveio condenação à pena de três anos, um mês e dez dias de reclusão, em regime fechado, por lesão corporal grave qualificada pela relação doméstica com a vítima (§§ 1º, 9º e 10 do art. 129 do Código Penal); à pena de um ano e dois meses de detenção, em regime fechado, pelo crime de dano qualificado ao patrimônio público (inc. III do parágrafo único do art. 163 do Código Penal); e à pena de dois anos e quatro meses de detenção, em regime fechado, pela prática, por três vezes, do crime de desacato (art. 331 do Código Penal).
    4. Em 10.8.2021, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento à apelação da defesa, “tão somente para modificar o regime de cumprimento de pena imposto pela prática dos crimes de dano qualificado e desacato, devendo ser fixado o semiaberto, mantida, no mais, a r. sentença condenatória, por seus próprios fundamentos“ (fls. 107-117, doc. 11). 
    5. Foi impetrado, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 688.364/SP, no qual se buscou a absolvição dos crimes imputados ao paciente ou a revisão na dosimetria da pena para que sejam fixadas no mínimo legal, com a aplicação do regime semiaberto. A ação foi distribuída, em 18.8.2021, ao Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, sendo a certidão de distribuição a última peça juntada pela defesa neste processo (fl. 119, doc. 11).
    6. A defesa impetra o presente habeas corpus, reiterando as alegações apresentadas no Superior Tribunal de Justiça quanto ao “exagero da reprimenda fixada em primeira instância, da evidente falha na dosimetria da pena, do equívoco na valoração da prova, ALÉM DO FLAGRANTE EQUÍVOCO QUANDO DA DOSIMETRIA DA PENA”.
    Sustentam os impetrantes que “não foi dosada a pena imputada ao paciente da maneira cabível, assim sendo a pena aplicada de um peso maior que o necessário para uma condenação justa, o que não pode persistir, pois afronta o princípio da proporcionalidade e o postulado constitucional da individualização da pena, uma vez que o paciente teve sua pena concreta aplicada INFERIOR A 08 (OITO) ANOS, em verdade, O QUE EVIDENCIA O EQUÍVOCO DO REGIME INICIAL FIXADO NA R. SENTENÇA, ORA MANTIDO PELO ACÓRDÃO GUERREADO”. 
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “Corrigido as referidas falhas, aplicando-se lhe apenas e tão somente a pena justa, ou seja, se Vossas Excelências entenderem que a valoração da prova fora correta (o que não se acredita), e assim, não sendo possível absolver o paciente, que se aplique sua pena na dosagem justa e ponderada, desde a primeira fase, respeitando-se o mínimo legal desde sua gênese, que existem provas consistentes e robustas neste sentido e que se corrija a pena imposta, por ser de direito e de Justiça, ou por Direito, se REQUER A REDUÇÃO DE SUA PENA AO MÍNIMO LEGAL E QUE O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEJA O SEMIABERTO. 
    Em eventual e hipotética manutenção da condenação, requer seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena, o regime SEMIABERTO, haja vista a pena final aplicada ser muito inferior a 08 anos, por ser medida da mais cristalina JUSTIÇA E RESPEITO AO CÓDIGO PENAL!!! como medida liminar, requer seja expedido ALVARÁ DE SOLTURA ou ORDEM DE READEQUAÇÃO DE REGIME, para que o mesmo seja impedido de ser mantido em regime diverso do SEMIABERTO, antes da solução da presente ação”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    8. Na impetração não se juntou documento essencial à compreensão da controvérsia, qual seja, a íntegra da decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 688.364/SP, objeto desta impetração, imprescindível para a verificação da competência deste Supremo Tribunal para analisar os temas suscitados pela defesa. 
    O presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer de todos os requisitos necessários ao válido processamento. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).
    Apresentam-se, ainda, outros óbices ao processamento deste habeas corpus.
    9. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitarem de reexame de provas (RHC n. 121.524, de que fui Relatora, DJ de 22.5.2014).
    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar ausente demonstração de ilegalidade na espécie.
    11. Pelo que se pode constatar, as instâncias antecedentes valeram-se do acervo probatório para firmar sua convicção. Teriam constatado a prática, pelo paciente, dos crimes de lesão corporal grave qualificada contra sua companheira, dano qualificado ao patrimônio público e desacato (três vezes). Não há possibilidade, assim, de se absolver o paciente ou extrair-se da dosimetria da pena qualquer teratologia ou ilegalidade manifesta nesta instância.
    12. No convencimento motivado dos órgãos julgadores teriam sido consideradas as circunstâncias concretas do caso, especialmente a vida pregressa e o modus operandi do acusado (“lembrando que nem mesmo a intervenção da Polícia refreou o ímpeto destrutivo do agente”), para assentar as circunstâncias judiciais desfavoráveis e aplicar a pena-base acima do mínimo legal previsto. Tem-se no acórdão pelo qual julgada a apelação, mantendo, no ponto, a dosimetria da sentença condenatória:
    “(...) Desta feita, por considerar comprovados os fatos descritos na inicial e evidentemente ausentes quaisquer elementos que pudessem levar consistentemente a desfecho diverso, voto pela manutenção das condenações. 
    TADEU ostenta ao menos quatro condenações anteriores transitadas em julgado (...), quais sejam: Processo nº 0006891-97.2014.8.26.0664 (fls. 55/56), Processo nº 0007887-27.2016.8.26.0664 (fls. 56/57) Processo nº 0011172-28.2016.8.26.0664 (fls. 57) e Processo nº 1502758-93.2018.8.26.0664 (fls. 58/59). 
    Tais registros, aliados às circunstâncias judiciais desfavoráveis (“lembrando que nem mesmo a intervenção da Polícia refreou o ímpeto destrutivo do agente” fls. 448), justificam a fixação das penas-base dos delitos no dobro (2 anos de reclusão para o crime de lesão corporal grave; 1 ano de detenção e 20 dias-multa, no piso, pelo dano contra o erário; e 1 ano de detenção pelo crime de desacato). 
    A reincidência fez a reprimendas serem aumentadas de 1/6 na segunda etapa da dosimetria. Incidiu, ainda, a causa de aumento prevista no § 10º do artigo 129 do CP, o que elevou a pena do delito de lesão corporal na fração de 1/3, bem como a regra do parágrafo único do art. 71 ao desacato, em continuidade, infligindo-se o dobro da pena relativa a um dos delitos (totalizando 2 anos e 4 meses de detenção). 
    Verifica-se que a individualização da pena foi irretocável, a possibilitar punição mais severa a um criminoso que dirige seu veículo embriagado, sem habilitação e, ao causar um acidente, foge do local sem prestar socorro às vítimas, tal qual evidenciam suas condenações anteriores, tudo a demonstrar se tratar de pessoa socialmente desajustada” (fls. 115-116, doc. 11).
    A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que levou ao convencimento dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).
    “(...) 1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar a configuração de alguma das hipóteses descritas no preceito legal (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente se dedicaria à atividades criminosas, em especial à prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias (...)” (HC n. 107.084/SP, de que foi Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.10.2013).
    13. Quanto ao regime de cumprimento da pena, é de se anotar que a fixação da modalidade fechada para o delito de lesão corporal grave qualificada e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade foram motivadas pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis e os antecedentes do acusado, que determinaram o aumento da pena-base. Tem-se no acórdão do tribunal estadual: 
    “O abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena também não parece adequado, vez que o apelante, mesmo depois de processado e condenado por outros quatro delitos, continua praticando ilícitos, dando mostras claras de não ter assimilado suas reprimendas anteriores, nas quais lhe foi concedida a substituição por restritivas de direitos e a imposição de regime inicial intermediário ou aberto. 
    Todavia, em relação aos delitos de dano qualificado e de desacato deve ser modificado o regime de cumprimento de pena, pois punidos com detenção, comportando, no máximo, regime inicial semiaberto, salvo a hipótese de regressão. Referido regime deve ser aplicado ao caso concreto justamente em razão da reincidência e dos maus antecedentes” (fls. 116-117, doc.11) 
    14. Verifica-se que, na espécie, as instâncias originárias concluíram pela necessidade de imposição do regime mais gravoso, com fundamento na existência de circunstâncias judiciais negativas, que serviram de fundamento para o aumento da pena-base imposta pelo crime de lesão corporal, associada à multirreincidência do acusado, bastando para justificar a fixação no regime fechado nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, do CÓDIGO PENAL). FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 2. As particularidades do caso concreto, apuradas pelas instâncias ordinárias, constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 174.749-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.10.2019).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. Embora a pena imposta ao Paciente tenha sido de dois anos e dois meses de reclusão, o que permitiria a fixação do regime prisional diverso do fechado para o início do cumprimento da pena, as diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado. Precedentes. 3. Ordem denegada” (HC n. 112.351, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe 8.11.2012).
    No § 3º do art. 33 do Código Penal, dispõe-se que a determinação do regime inicial de cumprimento de pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código, no caso, desfavoráveis ao paciente. Nesse sentido, por exemplo:
    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Condenação transitada em julgado. Manejo do writ como sucedâneo de revisão criminal. Objetivo: redimensionar a pena e o regime prisional. Descabimento. Precedentes. Inexistência de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a justificar a concessão do writ. Pena-base. Majoração. (...) Impossibilidade de se glosar essa conclusão em sede de habeas corpus. Regime inicial fechado. Fixação com base no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Invocação, em acréscimo, da quantidade e natureza da droga, bem como das circunstâncias de sua apreensão. Fundamentação, por si só, para tanto idônea. Bis in idem inocorrente. Inteligência do art. 33, § 3º, do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Habeas corpus do qual não se conhece. 1. É pacífico, no Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (RHC nº 114.890/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/13). (…) 8. Impossibilidade, ademais, de manejo do habeas corpus para revolver o conjunto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava a atividades criminosas. Precedentes. (...) 11. O regime inicial de cumprimento de pena deve observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59, CP) e à natureza e à quantidade da droga. 12. Logo, não há que se falar em bis in idem na valoração negativa desses mesmos vetores na majoração da pena-base e na fixação do regime prisional mais gravoso. Precedentes. 13. Habeas corpus do qual não se conhece” (HC n. 132.904, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 11.10.2016)
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora